Tribunal: TJDFT
Processo: 0745321-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Verificada a ausência de motivos aptos a justificar a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença Coletiva, o prosseguimento do feito é direito do exequente.
2. Recurso conhecido e provido.